Tribunal: TJMT
Processo: 1034727-48.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034727-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALETHEIA CRISTINA BIANCOLINI D AMBROSIO - CPF: 997.269.809-25 (ADVOGADO), MOACIR QUAINI - CPF: 428.005.950-00 (AGRAVADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), SIFRA PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISSEGMENTOS - CNPJ: 08.678.936/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEMAR OTAVIO HORN - CPF: 616.030.669-34 (AGRAVADO), EUCLIDES ERNANI HORN - CPF: 661.921.889-04 (AGRAVADO), VERNER MIGUEL HORN - CPF: 502.776.189-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. NÃO SUBMISSÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por empresa em recuperação judicial, sob o fundamento de que o crédito executado é extraconcursal, constituído após o deferimento da recuperação judicial, não se sujeitando aos efeitos do plano de recuperação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o crédito constituído após o pedido de recuperação judicial está sujeito aos efeitos do plano de recuperação e às restrições de atos constritivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, somente os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial estão sujeitos aos efeitos dessa recuperação. O crédito objeto da execução foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, não sendo alcançado pelas disposições do plano recuperacional. A jurisprudência tanto dos Tribunais Estaduais quanto do Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirma que os créditos posteriores ao pedido de recuperação judicial são considerados extraconcursais, com possibilidade de prosseguimento das execuções no juízo comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
Créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos do plano de recuperação e às suas restrições, conforme disposto no art. 49 da Lei nº 11.101/2005."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp nº 1494870/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 06.09.2016; STJ, REsp nº 1298670/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.05.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Br. Comércio de Produtos Agrícolas Ltda., em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Edemar Otavio Horn e outros, rejeitou os embargos de declaração e deferiu “
a penhora no rosto dos autos do processo n. 1001238-57.2019.8.11.0012 em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, n. 1001144-12.2019.8.11.0012 em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT; n. 1008075-87.2018.8.11.0037 e n. 1006485-41.2019.8.11.0037 em trâmite nesta Vara, sobre os eventuais direitos dos executados, até o limite de R$ 55.674,94 (cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), nos termos do art. 860 do CPC
.”.

Inconformado, o agravante defende que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta magistrada, pois alega que, ainda que o montante em questão tenha sido reconhecido como devido, não é viável a prática de atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda sem considerar os desdobramentos da Recuperação Judicial.

Segundo a agravante, o patrimônio da recuperanda está vinculado ao processo de recuperação, sendo que parte dos bens integra o plano de reestruturação financeira. Assim, qualquer ato constritivo deve ser submetido à análise do Juízo Recuperacional para evitar danos aos credores e comprometer a recuperação da empresa, especialmente considerando que os recursos atuais são insuficientes para pagar credores fora das negociações estabelecidas no processo de recuperação, mesmo que o crédito seja
extraconcursal
.

A tutela provisória recursal foi indeferida (id.258017160).

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 260285187, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta pela agravada.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se d
a ação de
cumprimento de sentença, ajuizada
em face de Br. Comércio de Produtos Agrícolas Ltda
. Nela, os exequentes, representados por
Edemar Otavio Horn
e outros, requerem a execução da decisão judicial já proferida, indicando a necessidade de adimplemento da obrigação,
sendo esta, o pagamento das custas e honorários advocatícios
, através de medidas coercitivas e aplicação de penalidades em caso de descumprimento, além de eventual pedido de bloqueios ou penhoras.

A juíza
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela
BR Comércio de Produtos Agrícolas Ltda.
, em recuperação judicial.sob o argumento de que o crédito objeto da execução é
extraconcursal
, uma vez que foi constituído após o deferimento da recuperação judicial, em conformidade com o artigo 49 da
Lei nº 11.101/2005
. Por essa razão, o referido crédito não se submete aos efeitos de suspensão (
stay period
) aplicáveis aos créditos concursais.

Ademais,
rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora apelante e deferiu “
a penhora no rosto dos autos do processo n. 1001238-57.2019.8.11.0012 em trâmite na 1ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, n. 1001144-12.2019.8.11.0012 em trâmite na 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT; n. 1008075-87.2018.8.11.0037 e n. 1006485-41.2019.8.11.0037 em trâmite nesta Vara, sobre os eventuais direitos dos executados, até o limite de R$ 55.674,94 (cinquenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), nos termos do art. 860 do CPC
.”.

Contra essa decisão, o agravante insurge-se alegando que não se revelou acertada a interpretação adotada pela douta magistrada, pois alega que, ainda que o montante em questão tenha sido reconhecido como devido, não é viável a prática de atos constritivos contra o patrimônio da recuperanda sem considerar os desdobramentos da Recuperação Judicial.

Segundo a agravante, o patrimônio da recuperanda está vinculado ao processo de recuperação, sendo que parte dos bens integra o plano de reestruturação financeira. Assim, qualquer ato constritivo deve ser submetido à análise do Juízo Recuperacional para evitar danos aos credores e comprometer a recuperação da empresa, especialmente considerando que os recursos atuais são insuficientes para pagar credores fora das negociações estabelecidas no processo de recuperação, mesmo que o crédito seja extraconcursal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que o pedido de processamento da recuperação judicial ocorreu em 02.04.2020, porém, a r. sentença que é o fato gerador do crédito discutido nos autos transitou em julgado somente em 22.09.2022.

Dessa forma, não há dúvida quanto à aplicação do art. 49,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, que é claro ao dispor que
“Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.”

Nessa trilha, com a devida vênia, andou bem a condutora do feito, uma vez que o crédito perseguido pelos credores, ora agravados, constituiu-se após o pedido de recuperação pela devedora, ora recorrente, não se sujeitando ao feito recuperacional.

Nesse sentido é o posicionamento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
– HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – TRABALHISTA –
CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA APÓS O ENCERRAMENTO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por expressão do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já constituídos por ocasião do processamento da recuperação judicial serão alcançados pelos efeitos desta.
”
(RAI n. 38068/2015, 2ª Câm. Cív., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 01.07.2015 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PEDIDO DE PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NÃO SUBMISSÃO AO PLANO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 DA LEI Nº 11.101/2005 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos.
”
(RAI n 117.731/2014, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.03.2015 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA RECUPERANDA.

[...]

2.
De acordo com o art. 49 da Lei nº 11.101/2005, apenas os créditos existentes na data do pedido estão sujeitos à recuperação judicial. Assim, créditos posteriores ao pleito recuperacional não se submetem aos seus efeitos. Precedentes
.

[...]”
(AgRg no AgRg no REsp n. 1494870/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 06.09.2016 – negritei).

“DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POSTERIOR AO PEDIDO. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM. RESSALVA QUANTO A ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA.

1.
Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Isso porque, "se assim não fosse, o devedor não conseguiria mais acesso nenhum a crédito comercial ou bancário, inviabilizando-se o objetivo da recuperação" (COELHO, Fábio Ulhoa. Comentários à lei de falências e de recuperação de empresas. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 191)
.

[...]”
(REsp n. 1298670/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.05.2015 – negritei).

Logo, apesar da agravante insistir no contrário, é de clareza solar que o crédito em questão não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, haja vista que a sua constituição, reconhecida por sentença, se deu após a data do pedido alhures.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Ante a apreciação do mérito do agravo, dou por prejudicado o julgamento do recurso de agravo interno.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025